Tribunal: TJDFT
Processo: 0730793-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA DE NATUREZA MÉDIA NÃO REABILITADA. REQUISITO SUBJETIVO. CONCESSÃO POSTERIOR DO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO PREJUDICADO.
O superveniente deferimento, pelo juízo da execução penal, do benefício da progressão para o regime semiaberto pleiteado pelo agravante faz desaparecer o interesse recursal, julgando-se prejudicado o agravo.
Agravo julgado prejudicado.